Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709451-28.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MELISSA JANIELLE DE SENA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 72673883), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a apelante/ré custeie integralmente o tratamento médico e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário traçar um breve histórico dos fatos processuais. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que o advogado da parte apelante, Nilson José Franco Junior, apresentou renúncia ao mandato em 4 de outubro de 2024 (IDs 72673875 e 72673876). A sentença foi proferida em 24 de fevereiro de 2025 (ID 72673883). Em 28 de fevereiro de 2025, o procurador da apelante Idélcio Ramos Magalhães Filho OAB/DF 32.129, apresentou petição comunicando o óbito do sócio administrador da pessoa jurídica IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (IDs 72673887 e 72673888). Sem promover a regularização processual, a parte recorrente interpôs apelação (ID 72673889), em 10 de março de 2025, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Em 15 de maio de 2025, o advogado Idélcio Ramos Magalhães Filho, OAB/DF 32.129, comunicou nova renúncia ao mandato, conforme documentos constantes nos IDs 72673901 e 72673904. De acordo com a escritura pública anexada aos autos, Wilma Salviano de Medeiros Matos foi designada inventariante (ID 73238953). Ressalte-se, ainda, que a referida inventariante figura como sócia da pessoa jurídica Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial LTDA., conforme se verifica no documento de ID 72673905. Foi determinado a intimação pessoal da inventariante (ID 74253636), contudo, o oficial de justiça não logrou êxito em encontrá-la no endereço residencial (ID 75719371). Instada a regularizar a sua representação processual (ID 75865746), a recorrente, efetivamente intimada (ID 76655423) manteve-se inerte (ID 77497587). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a recorrente foi intimada a regularizar a sua representação processual, haja vista que houve interposição do recurso de apelação por advogado sem procuração nos autos. A parte se manteve inerte, ensejando a aplicação do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil (CPC) e, portanto, o não conhecimento do recurso. Sobre a ausência de regularização processual, confiram-se os seguintes julgados: Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES AJUIZADAS COM O MESMO OBJETO. IDÊNTICO INSTRUMENTO DE MANDATO. CONTROLE JUDICIAL LEGÍTIMO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS FRAUDULENTAS OU PREDATÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Analisando a documentação que foi juntada à petição inicial, constata-se que a assinatura da autora na procuração e na declaração de hipossuficiência são visivelmente diferentes da constante no documento de identificação apresentado. Diante desse dado bem como os indícios de que o caso concreto materializa advocacia predatória, é justificada a determinação do juízo para apurar a regularidade da representação processual. 2. O ilustre Juízo a quo adotou as orientações previstas na Nota Técnica 2/2021, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em parceria com o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE. 3. A parte autora não atendeu à determinação mencionada, apenas requereu a desistência da ação, mesma prática adotada pela advogada da autora em outras ações logo após ser intimada para apresentar procuração válida, razão pela qual a extinção do feito ante a irregularidade de representação deve ser mantida. 4. Na tentativa de identificar demandas fraudulentas ou predatórias, bem como outros eventos potencialmente atentatórios à dignidade da justiça que possam comprometer a funcionalidade, eficiência e correção dos serviços judiciários, esta 6a Turma Cível, atenta à “New Public Government” — a Nova Gestão Pública —, vem prestigiando a denominada gestão estratégica no Judiciário adotando políticas macro de gerenciamento de processos a partir de abordagens da governança judicial, a fim de otimizar a solução dos conflitos, com mais qualidade e celeridade. 5. Determinada a remessa do acórdão ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas — NUMOPEDE —, conforme Portaria do Gabinete da Corregedoria no 89/2019, para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1938059, 0700504-41.2024.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 104, caput, do Código de Processo Civil (CPC): “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente” 2. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para a respectiva regularização, violam o dever de cooperação. 3. Os pressupostos processuais são necessários para que a relação jurídica processual exista e se constitua validamente. A capacidade postulatória é pressuposto processual de existência; a ausência do mandato inviabiliza a postulação inicial. 4. Não cumprida a determinação judicial, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, e parágrafo único, caput do CPC) e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836093, 0728384-48.2023.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Ante o exposto, com base no art. 76, § 2o, I, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator